Tribunal: TJMT
Processo: 1045616-74.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045616-74.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[URACAY ALONSO TEIXEIRA BORGES - CPF: 045.705.868-48 (APELANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), LEANDRO DA SILVA CRUZ - CPF: 918.925.381-72 (ADVOGADO), EMILIA APARECIDA DE ASSUNCAO SILVA - CPF: 422.151.371-34 (ADVOGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), CARGLASS AUTOMOTIVA LTDA. - CNPJ: 68.062.827/0001-63 (APELADO), FLAVIO COUTO BERNARDES - CPF: 782.812.616-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE AUTENTICIDADE DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA C/C RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA.
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta
em virtude de
sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de declaração de autenticidade de matrícula imobiliária e reconhecimento de relação jurídica obrigacional, por ilegitimidade passiva da ré quanto ao primeiro pedido e coisa julgada material quanto ao segundo.

2.
Autor alegou ser proprietário de imóvel com base na matrícula no 99.123 e sustentou ter notificado a ré para desocupação em 2010, pleiteando reconhecimento de vínculo jurídico decorrente de sub-rogação contratual.

3.
Pretensão incluía
,
ainda
,
declaração de inexistência de sobreposição com matrícula diversa (no 69.193) atribuída a terceira pessoa, bem como pedido subsidiário de produção de prova pericial.

II. Questão em discussão

4
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se há coisa julgada material sobre a inexistência de relação jurídica obrigacional entre as partes; (
ii
) se a notificação extrajudicial de 2010 tem aptidão jurídica para constituir relação contratual; (
iii
) se houve desvio de finalidade na sentença; (iv) se estão presentes os requisitos para aplicação da teoria da causa madura; e (v) se é possível revogar a gratuidade de justiça concedida ao autor.

III. Razões de decidir

5. A relação jurídica obrigacional entre as partes foi definitivamente afastada em embargos à execução anteriores, decisão com trânsito em julgado, o que impede nova apreciação do mérito por força da coisa julgada material (CPC,
arts
. 502 e 508).

6. A notificação extrajudicial não gera vínculo obrigacional por
não existir
relação jurídica subjacente e legitimidade dominial do notificante.

7. Não houve desvio de finalidade na sentença, que apreciou integralmente os pedidos formulados na inicial.

8. Inviável aplicação da teoria da causa madura por ausência de pressupostos processuais, notadamente a ilegitimidade passiva e a ausência de litisconsorte necessário.

9. Mantida a gratuidade de justiça por
falta
de elementos probatórios capazes de infirmar a presunção de hipossuficiência do
apelante.

IV. Dispositivo e tese

10
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
É incabível rediscutir, por ação declaratória, vínculo obrigacional já afastado em embargos à execução com decisão transitada em julgado, sendo a notificação extrajudicial juridicamente ineficaz para constituir relação contratual superveniente, e ilegítima a parte passiva que não integra a cadeia dominial do imóvel cuja matrícula se pretende autenticar."
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 98, §3o; 485, V e VI; 502; 508.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AREsp
2.085.986/SP
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação interposto por
Uraçay
Alonso Teixeira Borges

em virtude da
sentença proferida
pela Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que
julgou extinta, sem resolução do mérito, a A
ção
D
eclaratória de
F
alsidade/
A
utenticidade cumulada com pedido de reconhecimento de relação jurídica, proposta em face de
Carglass
Automotiva Ltda
.

Na petição inicial, o autor
/apelante
aleg
ou
ser proprietário do imóvel situado na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, no 1919, com base na matrícula no 99.123, e sustent
ou
ter notificado a ré
/apelada
para desocupa
r
o imóvel em 2010, em razão de sub-rogação em contrato de locação anteriormente firmado com a empresa
Parauto
.
N
o entanto,
a ré/apelada
permaneceu no imóvel até 2015 sem contraprestação, o que consolidaria vínculo jurídico obrigacional.

P
ediu
o reconhecimento da autenticidade da matrícula no 99.123,
e
a existência de relação jurídica entre as partes.

A Juíza de primeiro grau
reconhece
u
a existência de coisa julgada quanto
ao pedido declaratório

e a ilegitimidade passiva da ré
/apelada

no tocante a
o p
leito
de autenticidade do registro imobiliário.

Inconformado, o autor/apelante
recorreu.

Em síntese,
sustent
ou
que a sentença desviou o foco do pedido formulado,
pois
ignor
ou
a notificação extrajudicial de 2010, e que a
falta
de condenação em ações anteriores não implica inexistência de relação jurídica.

Defende
u
que o
s
pedido
s
formulado
s
não fo
ram
objeto de decisão anterior, sendo indevida a extinção do feito sem julgamento de mérito.

Requer
eu
a reforma da sentença, com apreciação do mérito, inclusive sob a ótica da teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, §3o, do CPC.

Contrarrazões foram apresentadas
no ID
335434976
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o
necessário
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Incidente de Falsidade/Autenticidade cumulada com pedido de reconhecimento de relação jurídica, proposto por
Uraçay
Alonso Teixeira Borges
,
em anexo a
o
s Embargos à Execução
no 1029776-58.2019.8.11.0041,
e
em face de
Carglass
Automotiva Ltda
.

Como questão prejudicial, o autor/apelante alegou
a necessidade de suspen
der o trâmite
dos feitos principais (execução e embargos)
.

A
firm
ou
que, nos embargos, a parte contrária suscit
ou
o incidente de falsidade em relação à Certidão de Inteiro Teor do imóvel do autor
/apelante
, pois ventil
ou
a tese de que o imóvel não lhe pertenceria, mas sim a Sra. Paula
de Lourdes Guimarães

(matrícula diversa).

Aleg
ou
que a sentença
prolatada
nos embargos
à execução
desconsider
ou
elementos descritivos do perímetro constantes da certidão, cri
ou
risco de decisões contraditórias e prejuízo processual caso a apelação tramite
de forma
isolada, motivo pelo qual pretende a paralisação
do seu andamento
para
que seja
realiza
da
perícia documental e topográfica.

No mérito,
afirm
ou
ser legítimo proprietário do imóvel situado na Av. Historiador Rubens de Mendonça, no 1919, Bairro Alvorada, Cuiabá/MT, amparando-se na matrícula no 99.123
.

N
arr
ou
que a
apelada
ingress
ou
no imóvel em novembro de 2009 sem
sua
anuência, razão pela qual expedi
u
notificação extrajudicial para desocup
á-lo, com a
advertência de cobrança pelo período de ocupação.

Sustent
ou
que, embora à época se apresentasse como possuidor, detinha título e que o fato de a notificação ter sido recebida/assinada pela
apelada
reforçaria sua condição de mora.

Defende
u
a necessidade de declaração judicial
da

sua
relação jurídica
com a Apelada
,
à luz da
sub-rogação contratual (mencionada com referência a pactuação envolvendo empresa “
Parauto
”)
.

Disse
que,
no bojo de
ação consignatória, o Tribunal
de Justiça
reconhec
eu a
inexistência de relação jurídica entre
pessoa jurídica
Apelada
e
a Sra.
Paula
de Lourdes Guimarães
, ponto que
fora
“suprimido” na apreciação pel
a

Ju
í
z
a
de origem
.

O incidente processual
, também,
visa
afastar confusão entre áreas
.

S
ustent
ou
que
su
a matrícula
é
a
d
e n.
99.123

do Segundo Serviço Notarial e
R
egistral da 1a Circunscrição Imobiliária de Cuiabá
, e
não se confunde com a matrícula
n.
69.193

(atribuída à Sra. Paula
de Lourdes
Guimarães
),
visto
que o Município
de Cuiabá
individualiz
ou
o
s
cadastros imobiliários distintos para cada área e que a própria certidão de inteiro teor indicaria a Sra. Paula como vizinha, não como titular da área onde estaria edificado o imóvel do autor
/apelante
.

Acrescent
ou
referência
à
topografia realizada por profissional contratado por vizinho para desdobramento de área,
o que
reforça
ria
o argumento de inexistência de sobreposição.

Com base n
esses argumentos
,
o autor/apelante
ped
iu
:

(i) o reconhecimento da autenticidade e validade jurídica da matrícula imobiliária n.o 99.123, oriunda de carta de adjudicação expedida judicialmente; (
ii
) a declaração de que a área registrada sob essa matrícula não se confunde com a
área da matrícula n.o 69.193, de titularidade da Sra. Paula de Lourdes Guimarães; e (
iii
) o reconhecimento de relação jurídica obrigacional entre si e a empresa ré
/apelada
, fundada na ocupação do imóvel situado na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, n.o 1919, Bairro Alvorada, Cuiabá/MT, bem como na notificação extrajudicial de desocupação expedida em 2010 e na suposta sub-rogação contratual.

Em pedido
subsidi
ário, requereu a
produção de prova técnica para demonstrar a localização e a autenticidade/regularidade do documento
.

A Juíza da causa
rejeitou o pedido de tutela de evidência e determinou que o autor
/apelante
procedesse à emenda da inicial para inclu
ir
a Sra. Paula de Lourdes Guimarães no polo passivo,
pois
reconhece
u
que a origem do título dominial estava vinculada ao procedimento administrativo n.o 320.977-6/2004 e à autorização de desdobramento n.o 043/2004, ambos declarados nulos em sentença transitada em julgado na Ação Anulatória de Ato Jurídico n.o 0009284-87.2004.8.11.0041.

O autor resistiu à determinação de inclusão da Sra. Paula no polo passivo e, posteriormente, opôs exceção de suspeição em face da magistrada, que reconheceu impedimento por foro íntimo e determinou a remessa dos autos ao substituto legal.

Em sua defesa, a apelada
argui
u a preliminar de

falta
de interesse processual,
face à
inadequação da via eleita
.

A uma,
porque o
apelante
busca suspender sentença dos embargos à execução
(Processo
no 1029776-58.2019.8.11.0041
)
que transitou em julgado em 01/12/2021, com baixa e arquivamento, de modo que não haveria utilidade/necessidade do provimento pretendido
.

A duas,
porque ainda que houvesse pronunciamento, não alteraria a coisa julgada (CPC, art. 502)
.

A três,
porque o
apelante
tenta discutir demarcação de terras particulares e confusão de perímetros dentro de incidente de falsidade, distorcendo o procedimento adequado
.

A quatro,
porque a própria aquisição invocada pelo
apelante
(carta de adjudicação)
foi
reputada fraudulenta em ação anulatória de ato jurídico
(Processo
n. 9284-87.2004.8.11.0041
)
,
que está na
fase de cumprimento de sentença, circunstância mencionada em decisão
judicial.

S
us
citou, ainda, a preliminar de
inépcia da inicial
visto
que a narrativa seria contraditória e não conduziria logicamente às conclusões postuladas
.

Disse que
o
a
utor
/apelante
se apresent
ou
como mero sublocador
, mas
tenta obter “pela via oblíqua” declaração de que
é
o verdadeiro locador, embora
haja
reconhecimento judicial em favor de Paula de Lourdes Guimarães.

S
uscit
ou su
a ilegitimidade passiva quanto ao incidente de falsidade e às pretensões de “demarcação”
. A
firm
ou
que a controvérsia sobre propriedade/perímetro envolveria o
apelante
,
a Sra.
Paula e eventuais confrontantes, sendo a
Apelada
estranha ao pedido de autenticação do documento e à definição de divisas,
motivo pelo qual
requere
u

sua exclusão da lide
.

A apelada, ainda, relacionou
a conexão
do incidente
com diversas ações relacionadas ao mesmo imóvel e à mesma relação locatícia, especialmente: (a) Ação de Consignação em Pagamento n. 0029843-55.2010.8.11.0041 (proposta pela antiga denominação da ré
/apelada
, Núcleos Comércio Exterior S
.
A
.
,
em desfavor do apelante e da Sra.
Paula), (b) Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguel n. 0001227-70.2010.8.11.0041 (movida pelo
apelante
contra a
apelada
) e (c) Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguel n.
0005927-70.2002.8.11.0041 (movida p
ela Sra.
Paula
em face do
autor
/apelante
),
que tiveram o trâmite concentrado na
5a Vara Cível de Cuiabá para evitar decisões conflitantes.

Quanto ao cerne da questão, explicou que
o imóvel não
pertence a
o autor
/apelante
, mas sim
à Sra.
Paula
de Lourdes Guimarães
, de quem o autor
/apelante
teria sido locatário
.

Considerando a
inadimpl
ência do autor/apelante
,
este
subloco
u
o imóvel
sem autorização da dona
à empresa
Parauto
Vidros e Acessórios, da qual a
Apelada
adquiriu o fundo de comércio
, e
que para evitar dupla cobrança e por determinação judicial, os
aluguéis
passaram a ser depositados em juízo, tendo sido reconhecida, em acórdão transitado
em julgado
, a sublocação indevida e a responsabilidade do locatário originário, com menção à responsabilidade subsidiária da sublocatária (Lei 8.245/91, art. 16)
.

Quanto ao pedido de declaração de que a matrícula 99.123 não se confunde com a
de n.
69.193 e
, por conseguinte,
de reconhecimento do “título de propriedade”, sustent
ou
que tais pretensões são inviáveis porque a origem registral invocada pelo autor
/apelante
est
á
comprometida
.

A Apelada
transcreve
u
trecho d
a
sentença
prolatada no bojo d
a ação anulatória (
Processo n. 000
9284-87.2004.8.11.0041) que
a
nulo
u
o processo administrativo municipal que autorizou desmembramento e eventual registro
imobiliário
.

Salientou
que,
na sentença proferida
nos embargos à execução
(Processo n.
1029776-58.2019.8.11.0041
)
,
e no respectivo

acórdão
que a confirmou
, reconhec
eu
que o autor
/apelante
não era proprietário, mas locatário que sublocou sem consentimento
da
proprietária
,
bem como
que o título executivo da execução não
detinha
certeza/liquidez/exigibilidade, pois a credora dos
aluguéis

é a Sra. Paula de Lourdes
.

Aleg
ou
que
todas
essas decisões estão acobertadas pela coisa julgada (CPC, art. 502) e por sua proteção constitucional (CF, art. 5o, XXXVI), razão pela qual não haveria espaço para acolhimento dos pleitos
.

Ao prolatar a sentença,
a Juíza de primeiro grau
rejeitou as preliminares de
falta
de interesse processual, de inépcia e de conexão (por
inexist
ência de contemporaneidade útil para prevenção, além do recorte específico do objeto)
; contudo,
acolheu a
ilegitimidade passiva
da
A
pelada
quanto ao pedido de declaração de autenticidade da matrícula n.o 99.123, por não ser titular de matrícula conflitante
, muito menos
integra
nte d
a cadeia dominial ou ter interesse jurídico específico na validade registral
.

A
ssent
ou
que a eventual eficácia da decisão repercutiria
,
de modo direto
,
sobre a esfera de Paula
de Lourdes Guimarães
.

De conseguinte
, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nesse ponto (CPC, art. 485, VI).

Quanto ao pedido remanescente de reconhecimento de relação jurídica obrigacional/locatícia com a
Apelada
, reconheceu
coisa julgada material
, por constatar que a mesma matéria fora integralmente discutida e decidida no
bojo do
s Embargos à Execução n.o 1029776-58.2019.8.11.0041 (opostos pela
Apelada
contra execução de aluguéis movida pelo
Apelante
), com pronunciamento no sentido de inexistir vínculo contratual válido e de faltar legitimidade ao autor
/Apelante
para exigir aluguéis, entendimento mantido em grau recursal
.

Assim sendo
, reputou inadmissível a rediscussão sob nova roupagem (ação declaratória), aplicando a autoridade da coisa julgada (CPC,
arts
. 502 e 508) e extinguindo o feito, sem resolução de mérito, por coisa julgada (CPC, art. 485, V).

Ao final, conden
ou
o autor
/apelante
ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2o), com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98, §3o).

Inconformado, o autor/apelante recorreu.

P
ara o correto deslinde da controvérsia,
impõe
examinar: (i) se a matéria relativa ao reconhecimento de relação jurídica obrigacional entre as partes foi
,
ou não
,
definitivamente apreciada em processo anterior, atraindo a autoridade da coisa julgada material; (
ii
) se a notificação extrajudicial de 2010, invocada pelo apelante como fundamento para a consolidação de vínculo obrigacional, possui aptidão jurídica para constituir relação contratual superveniente; (
iii
) se houve
,
ou não
,
desvio de finalidade na sentença recorrida; e (iv) se estão presentes os requisitos autorizadores da aplicação da teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, §3o, do Código de Processo Civil.

-
Pedido de revogação da Justiça Gratuita
.

Antes de adentrar o exame do mérito recursal, cumpre enfrentar a questão preliminar suscitada pela apelada, que pugn
ou
pela revogação da justiça gratuita concedida ao apelante, sob o argumento de que a impugnação apresentada na contestação (id. 97935948, págs. 24/25) não foi analisada pel
a

J
uíz
a
de origem e de que o autor
/apelante
não comprovou adequadamente sua hipossuficiência.

Com efeito, a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser elidida por prova em contrário, notadamente quando há indícios concretos de capacidade econômica, tais como a titularidade de participação societária em pessoa jurídica em pleno funcionamento, a realização de movimentações financeiras significativas ou a
propositura reiterada de ações judiciais de natureza patrimonial complexa (STJ,
AgInt
no REsp n.o 1.815.055/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
28/09/2020).

Na espécie,
há óbice intransponível para acolher a pretensão da Apelada, à míngua de juntada de
documentos complementares
para
a verificação da
real capacidade financeira do Apelante, que fossem capazes de infirmar a concessão da gratuidade.

Dito isso, sem delongas, rejeito a impugnação.

-
Mérito Recursal
.

Desde logo, adianto que o apelo não prospera.

O apelante sustent
ou
que a ação executiva e os respectivos embargos à execução (processo n.o 1029776-58.2019.8.11.0041) não teriam apreciado o mérito da relação obrigacional
relacionado
à notificação extrajudicial
emitida
de 2010
.

Argument
ou
que inexiste decisão definitiva sobre a existência
,
ou não
,
da relação jurídica fundada na notificação extrajudicial, não havendo que se falar em coisa julgada material.

A questão é
singela e depende de simples interpretação do texto da sentença
proferida nos Embargos à Execução n.o 1029776-58.2019.8.11.0041,
que foi
confirmada po
r
acórdão desta Corte
.

Ao contrário do alegado neste incidente
,
a Juíza
de primeiro grau examinou, de forma expressa e inequívoca, a inexistência de relação contratual ou obrigacional válida apta a fundamentar a cobrança de aluguéis
, pois foi
categórica
em expor
que
:

(...)
o título executivo não ostenta os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, diante da ausência de vínculo contratual válido entre as partes. O exequente não detinha legitimidade dominial, tampouco poderia locar a terceiro imóvel cuja posse detinha apenas em razão de relação jurídica precária
.

Tal pronunciamento não se limitou
à
s
questões formais ou processuais,
e
enfrentou a questão de fundo
, qual seja
: a inexistência de relação jurídica válida entre
as partes
, seja de natureza contratual
ou
obrigacional, em razão da
falta
de legitimidade dominial do apelante e da precariedade da posse por ele exercida
.

A propósito, é pacífica a jurisprudência no sentido de que a decisão que julga embargos à execução, reconhecendo a inexigibilidade do título executivo por
falta
de vínculo obrigacional válido, possui conteúdo declaratório e se reveste da autoridade da coisa julgada material, impedindo a rediscussão da matéria em demanda posterior.

Para ilustrar:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO.
COISA JULGADA E PRECLUSÃO. RECURSODESPROVIDO. 1. As teses deduzidas pelos recorrentes já foram apreciadas em decisão anterior, com trânsito em julgado, operando-se a coisa julgada e a preclusão consumativa, sendo inviável nova
análise.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial
.

(STJ -
AREsp
:
00000000000002085986 SP 2022/0068400-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/12/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/12/2025)
.

No caso concreto, a tentativa de conferir nova roupagem processual à mesma pretensão
,
mediante a simples requalificação do pedido de execução para ação declaratória
,
não tem o condão de afastar a autoridade da coisa julgada.

A identidade substancial da causa de pedir (ocupação do imóvel pela ré
/apelada
e suposta obrigação de pagamento de aluguéis) e do objeto da demanda (reconhecimento de relação jurídica obrigacional) com o processo anterior é manifesta, de modo que incide, no caso, a preclusão máxima imposta pelo instituto da coisa julgada material.

Ademais, a notificação extrajudicial expedida em 2010, por si só, não tem aptidão para constituir relação contratual nem para criar obrigação locatícia superveniente sem a presença dos elementos de formação do vínculo (manifestação de vontade convergente e legitimidade do notificante em relação ao bem/contrato).

Trata-se de ato unilateral de interpelação, incapaz de suprir a inexistência de ajuste e de legitimidade material afastada no processo anterior.

No caso, a
empresa
Apelada
não era parte do contrato de locação originário, não celebrou qualquer ajuste direto com o apelante e não possuía, portanto, qualquer vínculo contratual. A ocupação do imóvel pela
Apelada
decorreu da aquisição do fundo de comércio da empresa
Parauto
que, por sua vez, ocupava o bem em razão de sublocação irregular, não consentida pela legítima proprietária, Sra. Paula de Lourdes Guimarães.

Nesse contexto, a notificação extrajudicial expedida pelo apelante à empresa
Apelada
constitui ato unilateral de interpelação, desprovido de eficácia constitutiva de relação jurídica, porquanto ausentes os pressupostos fáticos e jurídicos necessários à formação de vínculo obrigacional.

Ademais, não há desvio de finalidade
ou decisão surpresa
na sentença recorrida.

A Juíza da causa
não alterou a causa de pedir,
ou
o foco da controvérsia. O
s
pedido
s
formulado
s

na inicial
possuía
m
natureza cumulada, abrangendo: (i) a declaração de autenticidade da matrícula n.o 99.123; (
ii
) a declaração de
q
ue a área registrada sob essa matrícula não se confunde com a área da matrícula n.o 69.193; e (
iii
) o reconhecimen
to
de relação jurídica obrigacional entre as partes, fundada na ocupação do imóvel pela ré e na notificação extrajudicial de desocupação expedida em 2010.

Por sua vez, a Juíza
analisou exatamente
tais
pretensões
e
conclui
u
, de forma fundamentada: (a) quanto à declaração de autenticidade da matrícula, que a empresa
apelada
é parte ilegítima, pois não possui qualquer relação jurídica ou registral com o título cuja validade o autor pretende ver reconhecida; e (b) quanto ao reconhecimento de relação jurídica obrigacional,
reconhece
u
a coisa julgada material
.

Por fim, não há razão para o julgamento do mérito da causa
, em especial porque há óbice processual intransponível para tal mister, notadamente a coisa julgada e a ilegitimidade passiva da parte demandada.

A propósito da ilegitimidade passiva,
a própria narrativa dos autos revela que a controvérsia acerca da validade e autenticidade da matrícula n.o 99.123 envolve, diretamente, a Sra. Paula de Lourdes Guimarães, titular da matrícula n.o 69.193,
já que há
decisão judicial transitada em julgado,
proferida no
bojo
da Ação Anulatória de Ato Jurídico n.o 0009284-87.2004.8.11.0041, que declarou nulo o procedimento administrativo que originou o desdobramento da área da matrícula do autor.

Assim, qualquer pronunciamento judicial acerca da validade e autenticidade da matrícula n.o 99.123, bem como sobre a eventual sobreposição com a matrícula n.o 69.193, produziria efeitos diretos sobre a situação jurídica da Sra. Paula
de Lourdes Guimarães
, razão pela qual sua inclusão no polo passivo seria indispensável para a regular formação da relação processual, sob pena de nulidade por
falta
de citação de litisconsorte necessário.

Portanto, não há retoques a serem feitos na sentença.

Feitos esses esclarecimentos,

nego provimento ao apelo
.

M
ajoro
os honorários advocatícios sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026